Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715660-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO FRANCISCO DIAS contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704318-44.2022.8.07.0001 – ID 124466698 – autos principais) que, em cumprimento provisório da sentença exarada na ação civil pública 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, requerida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para o foro de Maurilândia/GO, domicílio do autor, nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos, a matéria afeta à competência territorial é prejudicial as demais, razão pela qual passo a resolvê-la. Neste ponto, a impugnação do requerido deve ser acolhida. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o exequente deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. No caso dos autos, o autor reside no município de Maurilândia/GO e os cálculos trazidos pelo banco foram baseados em extratos obtidos em uma agência em Santa Helena, também no Estado de Goiás. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. É também este o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência deste Eg. TJDFT, que tem sido pacífica ao reconhecer que a escolha aleatória, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. (...) Desta feita, entendo que o foro competente para o processamento e julgamento da presente ação é o do local onde reside o exequente. Conclusão Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil para reconhecer a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinar a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Maurilândia/GO, local do domicílio do autor.” Defende, em síntese, que o consumidor pode optar entre o Juízo do seu domicílio ou o do lugar da sede do BB – CPC 53, III. Requer a suspensão liminar da decisão a quo. Preparo recolhido (ID 35364749). Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Maurilândia/GO. Trata-se de cumprimento de sentença provisório tirado do REsp 1.319.232/DF, originário da Ação Civil Pública n° 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.04.3400), contra o Banco do Brasil. Ademais, acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” A parte executada é a sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifica-se, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Além disso, verifica-se fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Goiana, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Goiás até o julgamento pelo colegiado. Destarte, presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar pleiteada, seu deferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator